Tribunal: TJMT
Processo: 1033136-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033136-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PEDRO LIGE XAVIER - CPF: 174.205.631-87 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PEDRO LIGE XAVIER - CPF: 174.205.631-87 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1033136-25.2024.8.11.0041.

1º APELANTE:
PEDRO LIGE XAVIER.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
PEDRO LIGE XAVIER E BANCO BRADESCO S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Pedro Lige Xavier e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor pleiteia a condenação por danos morais; o banco postula a manutenção da validade do contrato e a restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de contrato escrito válido autoriza a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; e (ii) se a prática de descontos mensais abusivos configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O dever de informação clara e adequada previsto nos arts. 6º, III, e 54, §3º, do CDC, não foram observados, haja vista a ausência de juntada do instrumento contratual que comprove a ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da operação financeira.

4. O reconhecimento da prática abusiva justifica a conversão da operação em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, conforme decidido pelo juízo de origem.

5. A inexistência de elementos probatórios capazes de evidenciar ofensa a direitos da personalidade afasta o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que a situação, embora reprovável, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de instrumento contratual válido autoriza a conversão de operação de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do BACEN. 2. A prática abusiva de descontos mensais, por si só, não configura dano moral, ausente comprovação de violação a direitos da personalidade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1033136-25.2024.8.11.0041.

1º APELANTE:
PEDRO LIGE XAVIER.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
PEDRO LIGE XAVIER E BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
Pedro Lige Xavier
e pelo
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo primeiro em face da instituição financeira.

O autor alega que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, mas que, posteriormente, constatou tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos mensais sobre seus proventos persistiram de forma indefinida, resultando em considerável onerosidade.

Sustenta ter havido falha no dever de informação por parte do banco, bem como prática abusiva, razão pela qual requereu a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais para
: (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; (ii) fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado (BACEN); (iii) condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a partir da citação; e (iv) deferir, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais.

Ambas as partes apelaram.

O autor pugna pela reforma da sentença quanto à ausência de condenação por danos morais, alegando que os descontos indevidos e a onerosidade excessiva caracterizam dano extrapatrimonial indenizável.

O banco, por sua vez, insurge-se contra a conversão contratual e a restituição dos valores pagos, defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de falha no dever de informação, além de alegar que os descontos realizados foram autorizados e previstos contratualmente.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

O autor, Pedro Lige Xavier, alega que a sentença merece reforma no tocante à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a instituição financeira, ao realizar descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), agiu com abuso de direito, violando princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, em especial o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. defende que a contratação foi regular e que os descontos se deram com amparo legal e contratual, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como a restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Consoante o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, o art. 54, §3º, do CDC impõe aos contratos de adesão o dever de redação clara, com destaque às cláusulas limitativas de direito.

É de se exigir, portanto, que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual com as cláusulas claras e inequívocas, o que não ocorreu.

Isso porque
o banco requerido não trouxe aos autos qualquer contrato que demonstrasse a contratação em condições mais onerosas ao consumidor, sendo imprescindível, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), que fizesse prova robusta da regularidade da contratação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a prática reiterada de instituições financeiras que, sob a aparência de empréstimo consignado, realizam operação de saque por cartão de crédito, impondo ao consumidor encargos financeiros significativamente superiores aos de um empréstimo consignado puro e simples.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA “CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, CDC. RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório evidencia a irregularidade da contratação, diante da ausência de informações claras a respeito da modalidade de empréstimo, não havendo menção a “cartão de crédito”, o que dá margem ao vício de consentimento.” Recurso desprovido. (TJMT 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Helena Povoas, Data de Julgamento: 23/06/2025).

Portanto, considerando a ausência da juntada do contrato nos autos, impõe-se reconhecer a prática abusiva por violação ao dever de informação, o que justifica a readequação contratual, convertendo-se a operação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN para operações dessa natureza, à época da contratação, nos termos da sentença.

Outrossim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a situação narrada, conquanto reprovável, não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo elementos nos autos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade a justificar a reparação.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, na mesma proporção já fixada pelo Magistrado de primeiro grau, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025